Tribunal: TJPA
Processo: 0800609-17.2020.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800609-17.2020.8.14.0055

APELANTE: MAURICIO DOS SANTOS LOPES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Roubo majorado (art. 157, §2º, V, do Código Penal). Materialidade e autoria comprovadas. Palavra da vítima firme e coerente. Inviabilidade de absolvição. Parcial provimento para redimensionamento da pena. Readequação da dosimetria. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Afastamento da valoração negativa da personalidade. Regime inicial mantido.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto por MAURÍCIO DOS SANTOS LOPES, condenado à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, inciso V, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões devolvidas a esta instância consistem em: (i) saber se é possível a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, V e VII, do CPB); (ii) reavaliar a dosimetria da pena quanto à valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”) e à aplicação da fração de aumento pela majorante do §2º, V, do art. 157 do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A absolvição pretendida não encontra amparo no conjunto probatório, que se apresenta coeso e seguro. A vítima relatou em juízo, com riqueza de detalhes e sob o crivo do contraditório, a dinâmica dos fatos, identificando o apelante como autor da agressão e da subtração de bens.

5. Em crimes contra o patrimônio, é entendimento pacífico na jurisprudência que a palavra da vítima, quando firme e coerente, possui elevado valor probatório, especialmente quando não infirmada por outros elementos de prova.

6. No tocante à dosimetria, verifica-se excesso na valoração negativa da personalidade com base em processos criminais em curso, o que se mostra indevido, conforme jurisprudência do STJ.

7. Também se mostra ausente a consideração da atenuante da confissão espontânea, devidamente demonstrada nos autos, notadamente pela admissão do crime perante a autoridade policial.

8. Assim, redimensiona-se a pena, excluindo-se a valoração negativa da personalidade e aplicando-se a atenuante da confissão, resultando em nova pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, mantido o regime inicial fechado e o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, V, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena imposta ao apelante para 08 (oito) anos de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, mantido o regime fechado.

Tese de julgamento:
1.

A palavra da vítima, quando firme e coerente, é apta a embasar condenação por crime patrimonial. 2. A existência de processos em trâmite não pode ser utilizada para valoração negativa da personalidade do agente. 3. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea quando houver admissão da prática delitiva nos autos, mesmo que parcial. 4. A readequação da dosimetria exige fundamentação racional e respeito aos parâmetros legais e jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 157, §2º, V; 59; 65, III, “d”; Código de Processo Penal, art. 387, §2º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do presente recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de sessão presencial Extraordinária da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida aos treze dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MAURÍCIO DOS SANTOS LOPES
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São Miguel do Guamá/PA, que o condenou à pena
de 09 (nove) e 04 (quatro) meses de reclusão,
inicialmente em
regime fechado,
com o pagamento de
1.200 (mil e duzentos) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 157, § 2º, V,

do Código Penal.

Narra a denúncia,
que no dia 01/06/2020, por volta das 15h00min, no imóvel localizado na Rua Feliciano da Costa, bairro Padre Ângelo, na cidade de São Miguel do Guamá, o denunciado MAURÍCIO DOS SANTOS LOPES, subtraiu para si mediante violência física e grave ameaça, uma motocicleta e a carteira porta-cédulas contendo os documentos pessoais e R$ 1.700,00 (hum mil e setecentos reais) da vítima MANOEL DOS SANTOS GOMES.

Extrai-se dos autos que, no dia e hora supramencionados, a vítima MANOEL DOS SANTOS GOMES convidou o denunciado para ir em sua casa, de onde foram para a residência de um amigo em comum, onde ficaram até o horário acima mencionado. Ao retornarem para a casa da vítima, esta convidou o denunciado para adentrar, foi esquentar uma sopa para os dois, momento em que foi surpreendido pelo denunciado, o qual desferiu uma paulada na cabeça da vítima e a imobilizou, amarrado-o com o fio do telefone, passando a subtrair os pertences acima mencionados.

Destaca-se que logo em seguida a consumação do crime, o denunciado empreendeu fuga para Capitão Poço, onde o mesmo teria gastado o dinheiro subtraído da vítima. Perante a autoridade policial, o denunciado confessou a prática do crime.

Em
razões recursais (ID 24756770 – Págs. 135/144),
a defesa pugna, no
mérito
, a reforma da sentença para declarar a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, V e VII do CPB.

Subsidiariamente, pleiteia pela reforma da dosimetria da pena, para que sejam reavaliadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, valoradas negativamente, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada um dos aumentos; o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, consoante art. 65, inciso III, alínea “d”; e o afastamento da majorante prevista no inciso V do § 2º do art. 157 de CP.

Em
contrarrazões (ID 24756771 – Págs. 145/149)
, o digno representante ministerial, requer que seja conhecido o recurso de Apelação e, no mérito, seja
negado provimento
, mantendo-se a sentença em sua íntegra.

Nesta instância superior, a Douto Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame,
manifesta-se pelo conhecimento e
parcial provimento
, para que seja reformada a pena aplicada ao crime de roubo majorado, apenas no sentido de aplicar a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d” do CP na segunda fase da dosimetria, em favor do apelante Maurício dos Santos Lopes, mantendo os demais termos da Sentença Condenatória.

É o relatório.

Revisão cumprida,

com intenção de inclusão em Pauta presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada absolvição por ausência de provas.

A defesa pugna pela reforma da sentença para absolver o apelante, com fundamento no art. 386, V e VII do CPB.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor da recorrente.

Quanto à
materialidade
do delito de roubo, há Boletim de Ocorrência (ID 24756728 – Pág. 06/58), com o auto de apreensão/entrega dos objetos roubados.

No que concerne à
autoria
, a vítima e as testemunhas, ouvidas em sede judicial, assim relataram:

A vítima,
Manoel Dos Santos Gomes
, única testemunha ocular do delito, declarou, perante o juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, que:
O acusado foi seu aluno no passado e, que possuía amizade com este, mantendo contato, casualmente. Afirmou já ter se relacionado afetivamente com o réu, sem que houvesse tido compromisso. Alegou que os fatos se deram em época de pandemia, oportunidade em que estava em casa quando recebeu uma ligação do acusado, o qual se convidou para ir até lá. Que antes do denunciado chegar, uma amiga o ligou para sair para uma festa. Quando o acusado chegou, eles foram para tal local, com Maurício dirigindo sua moto. Por volta das 23h, ambos retornaram para a casa da vítima, tendo o acusado alegado estar com fome e perguntado se o ofendido tinha comida. Que quando a vítima foi preparar a comida, foi atingido na cabeça pelo acusado. Que a vítima chegou a travar luta corporal, mas pela perda de sangue, começou a perder força. Explicitou que ao questionar o réu, este afirmou estar fazendo isso por estar precisando de dinheiro. Afirma que foi amarrado pelo acusado e ameaçado, pois aquele afirmou que se não encontrasse dinheiro no outro quarto da casa iria voltar para matá-lo. Alegou que o réu lhe subtraiu dinheiro, celular e moto. Por fim, afirmou que enquanto esteve amarrado, o acusado tomou banho e trocou de roupa em sua casa. Conseguiu se soltar após gritar socorro por um tempo considerável, vindo a ser socorrido por vizinhos e retirado do local pelo Samu.

As testemunhas, policiais militares, ouvidos em juízo corroboraram com os fatos narrados, esclarecendo que receberam denúncia do crime e repassaram as informações para a Guarnição Policial da cidade de Capitão-Poço que obteve sucesso na prisão do réu ainda em posse dos objetos subtraídos.

Da leitura atenta do depoimento prestado, verifico que a vítima esclareceu com riqueza de detalhes como os fatos ocorreram.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos
.

Em crimes contra o patrimônio,
a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório
, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL. 1 –
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelos depoimentos de testemunha presencial e de agente de polícia
. 2 – Prescindível o reconhecimento pessoal conforme as formalidades do art. 226 do CPP, se o réu, logo após o crime, é perseguido e capturado por pessoa que estava com a vítima e presenciou o crime, sendo preso, em seguida, por policiais, e a vítima e a testemunha o reconheceram sem dúvidas, ainda no local dos fatos. 3 – Apelação não provida. (TJ/DF – AP 0719636-20.2020.8.07.0007 DF, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 17/12/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJE 01/02/2022). (grifo nosso).

Assim, as informações trazidas aos autos, constituem elementos mais que suficientes para comprovar que os acusados cometeram o crime em desfavor das vítimas, e que usaram de violência para garantir o sucesso da empreitada criminosa.

Portanto, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
absolvição
, pois a conduta do réu se coaduna com o crime previsto no
art. 157, § 2º, V,

do Código Penal
, e ainda pelo fato de que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado, não havendo que se falar em
in dubio pro reo
.

Assim,
não se mostra possível a absolvição por ausência de materialidade e autoria
, pelo que, julgo improvido o apelo neste ponto.

2. Da reforma da dosimetria da pena.

Pleiteia pela reforma da dosimetria da pena, para que sejam reavaliadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, valoradas negativamente, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada um dos aumentos; o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, consoante art. 65, inciso III, alínea “d”; e o afastamento da majorante prevista no inciso V do § 2º do art. 157 de CP.

Ao fixar a pena o Magistrado sentenciante assim se manifestou:

“(...) DOSIMETRIA DE PENA

III.1. PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA: PENA-BASE

Em seguida, passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade exacerbada, dado o modus operandi da prática delituosa, agredindo a vítima causando as lesões descritas no exame de corpo de delito (ID 20050924).

2. ANTECEDENTES: o acusado é tecnicamente primário, não havendo o que ser valorado.

3. CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social não investigada;

4. PERSONALIDADE: personalidade voltada para o crime, eis que logo após a prática delitiva, hospedou-se em um hotel para gastar o dinheiro subtraído. Ainda, após a subtração dos pertences e, mantendo a vítima ainda amarrada, tomou banho e trocou de roupa na residência. Não menos importante, possui dois processos em trâmite, inclusive também em outra comarca pela suposta prática de crimes de roubo.

5. MOTIVOS: o motivo do crime foi o lucro fácil, inerente ao tipo, nada tendo de relevante a ser valorado;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: prejudiciais ao réu, eis que se aproveitou do vínculo de confiança com a vítima para o cometimento do delito.

7. CONSEQUÊNCIAS: as consequências foram graves, porém próprias do tipo;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima não contribuiu para o ilícito.

Nesse sentido, fixo a pena base nos termos da recém aprovada Súmula do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”).

Pela gravidade dos fatos que lhe são imputados, hei por bem aplicar a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, fixados em 1/30 avos do salário-mínimo vigente a época dos fatos por desconhecer da situação financeira atual do condenado.

III.2. ATENUANTES E AGRAVANTES

Numa segunda fase da dosimetria, inexistem atenuantes e agravantes a sorem sopesadas, pelo que mantenho a pena em 07 (sete) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, fixados em 1/30 avos do salário-mínimo vigente a época dos fatos

III.3. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA

Conforme expus na fundamentação, reconheço a causa de aumento de pena previstas no artigo 157, §2º, incisos V, do CPB, de forma que aumento a pena no patamar de 1/3 pela majorante, e transformo a PENA APLICADA EM CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL EM 09 (NOVE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 1200 (MIL E DUZENTOS) DIASMULTA, fixados em 1/30 avos do salário-mínimo vigente a época dos fatos.

V. DETRAÇÃO

Autorizo a detração penal, nos termos do artigo 387, §2º, do CPP a ser realizada na fase de execução.

VI. REGIME PRISIONAL

Nos termos do artigo 33, §1º, alínea “a”, do CP, o Regime Prisional de cumprimento de pena será o FECHADO, em estabelecimento penal a ser indicado pela SUSIPE, onde houver vaga. (...)”

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

O Magistrado
a quo
, na
1ª fase da dosimetria
, negativou as circunstâncias judiciais da
culpabilidade, personalidade e consequências do crime
, fixando a pena em
07 (sete) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Ocorre que necessário reanalisar a circunstância judicial da personalidade, uma vez que incabível a utilização de processos criminais em trâmite para valoração negativa da circunstância, conforme entendimento do STJ.

Assim, mantenho as circunstâncias judiciais da culpabilidade e circunstâncias do crime, e redimensiono a pena-base para
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
25 (vinte e cinco) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Já na
2ª fase da dosimetria
, inexistem agravantes. Reconheço a atenuante de confissão, tendo em vista que em sua fundamentação o Magistrado a quo menciona que o réu em sede policial confessou a prática delitiva, assim, diminuo a pena em razão da confissão e fixo a reprimenda intermediária em
06 (seis) anos de reclusão
e
20 (vinte) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, na
3ª fase dosimétrica
, não houve causa de diminuição de pena, contudo, presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, incisos V, do CPB, tendo o Magistrado sentenciante aumentado a pena em 1/3, restando a reprimenda definitiva em
08 (oito) anos de reclusão
, com o pagamento de
26 (vinte e seis) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o
regime inicial fechado
.

A
detração
deve ser operada pelo Juízo da Vara de Execuções.

Assim, reformo a pena do apelante e julgo provido o apelo neste ponto.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena exarada na sentença pelo Juízo da Vara Única de São Miguel do Guamá/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 13 de junho de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2025